Tribunal: STF
Processo: AI 601832
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
   ARTIGO 5°, PARÁGRAFOS 1° E 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DUPLO
   GRAU DE JURISDIÇÃO E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
   EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. GARANTIA QUE NÃO É ABSOLUTA E DEVE
   SE COMPATIBILIZAR COM AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PRÓPRIO TEXTO
   CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
   IGUALDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo que pretende
   exame do recurso extraordinário no qual se busca viabilizar a
   interposição de recurso inominado, com efeito de apelação, de
   decisão condenatória proferida por Tribunal Regional Federal, em
   sede de competência criminal originária.
2. A Emenda
   Constitucional 45/04 atribuiu aos tratados e convenções
   internacionais sobre direitos humanos, desde que aprovados na
   forma prevista no § 3º do art. 5º da Constituição Federal,
   hierarquia constitucional.
3. Contudo, não obstante o fato de
   que o princípio do duplo grau de jurisdição previsto na Convenção
   Americana de Direitos Humanos tenha sido internalizado no direito
   doméstico brasileiro, isto não significa que esse princípio
   revista-se de natureza absoluta.
4. A própria Constituição
   Federal estabelece exceções ao princípio do duplo grau de
   jurisdição.
Não procede, assim, a tese de que a Emenda
   Constitucional 45/04 introduziu na Constituição uma nova
   modalidade de recurso inominado, de modo a conferir eficácia ao
   duplo grau de jurisdição.
5. Alegação de violação ao princípio
   da igualdade que se repele porque o agravante, na condição de
   magistrado, possui foro por prerrogativa de função e, por
   conseguinte, não pode ser equiparado aos demais cidadãos.
O
   agravante foi julgado por 14 Desembargadores Federais que
   integram a Corte Especial do Tribunal Regional Federal e fez uso
   de rito processual que oferece possibilidade de defesa preliminar
   ao recebimento da denúncia, o que não ocorre, de regra, no rito
   comum ordinário a que são submetidas as demais pessoas.
6.
   Agravo regimental improvido.